Tribunal: TCU
Processo: 027.346/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8971/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.346/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elineusa Bertoldo Leite (XXX.511.394-XX); Elza de Almeida Batista da Costa (XXX.697.768-XX); Joaldo Silva Nery (XXX.324.225-XX); Jose Aparecido Bezerra de Araujo (XXX.975.344-XX); Jose Claudio Simao (XXX.724.418-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.813.964-XX); Moema Niella de Souza Sales (XXX.814.025-XX); Omar Sandro de Lima (XXX.145.376-XX); Thiago Barbosa Nogueira (XXX.357.491-XX); Wagna Maria de Araujo Oliveira (XXX.502.161-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.